Tribunal: TJES
Processo: 0000452-32.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000452-32.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS SODRE JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06), com fixação de pena de 08 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão em regime fechado, além de 840 dias-multa. O Juízo de origem absolveu o acusado quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), por insuficiência de provas do vínculo associativo. O Ministério Público busca a reforma parcial da sentença para condenação também por associação para o tráfico. A defesa, por sua vez, pretende o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes nos autos elementos probatórios suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06); e (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a redução da pena-base fixada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige demonstração concreta do vínculo associativo estável e permanente entre dois ou mais agentes, o que não restou comprovado no caso, pois a atuação conjunta do réu com o adolescente na data dos fatos, sem prova de habitualidade ou planejamento duradouro, caracteriza apenas concurso de pessoas no tráfico.

4. Os elementos informativos colhidos na fase investigativa e os depoimentos prestados em juízo não indicam a existência de estrutura organizacional ou divisão estável de tarefas entre os envolvidos, tampouco vínculo prolongado no tempo, conforme exige a jurisprudência consolidada.

5. A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 incide validamente quando há prova de que a arma de fogo era empregada na atividade criminosa, ainda que não esteja em posse direta do agente no momento da prisão, bastando sua disponibilidade no contexto do tráfico.

6. A arma de fogo (submetralhadora calibre .380, com carregador municiado) foi localizada após indicação do adolescente, que afirmou agir sob comando do réu, e estava vinculada à proteção da atividade ilícita, revelando nexo funcional e fático com o tráfico praticado.

7. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada com base na natureza da droga apreendida (crack), de elevado poder viciante, conforme previsto no art. 42 da Lei de Drogas, o que autoriza majoração proporcional da pena em atenção ao princípio da individualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não sendo suficiente a coautoria episódica.

2. A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 incide quando a arma de fogo está funcionalmente vinculada ao tráfico, ainda que não em posse direta do agente.

3. É idônea a elevação da pena-base fundada na natureza altamente lesiva da substância entorpecente apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput; 35, caput; 40, IV e VI; art. 42. Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 703.836/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.617.203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000452-32.2024.8.08.0014

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MATEUS SODR
É
J
Ú
NIOR

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MATEUS SODRÉ JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MATEUS SODRÉ JUNIOR
contra a r. sentença de ID 16431771 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu as sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 840
(oitocentos e quarenta)
dias-multa
, em regime fechado. Na mesma decisão, o Juízo de origem absolveu o acusado da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), por entender ausentes elementos probatórios suficientes à configuração do vínculo associativo exigido pelo tipo penal.

Em suas razões recursais (ID 16431798), o
parquet
de 1º grau pleiteia, em síntese, a condenação do réu também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06), sustentando a comprovação do
animus
associativo estável e permanente.

Por sua vez, no ID 16431793, o réu Mateus Sodré Júnior pugna pela reforma da sentença para:
(i)
afastar a causa de aumento do emprego de arma de fogo
(art. 40, IV), alegando fragilidade probatória quanto à posse do armamento; e, subsidiariamente,
(ii)

redimensionar a pena-base ao mínimo legal
, sustentando ausência de fundamentação idônea para a exasperação.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, nos IDs 16431793 e 16431798, pelo
desprovimento
dos respectivos recursos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 16431799, em que opina pelo
conhecimento e provimento do recurso ministerial
e pelo
desprovimento do recurso defensivo
.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que, 02/06/2024, por volta das 23h27min, na Rua César Rezende, no Bairro Operário, Colatina, o denunciado, juntamente ao adolescente D. M. S. L., trouxeram consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 02 (duas) buchas de maconha, 30 (trinta) pedras de crack, 01 (um) pedaço de crack pesando aproximadamente 40g (quarenta gramas), 02 (dois) tabletes de maconha pesando aproximadamente 720g (setecentos e vinte gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo narra a peça, no mesmo contexto fático temporal, o denunciado e o adolescente, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, de modo estável e permanente, associaram-se, para o fim de praticar reiteradamente uma série de crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes em Colatina com emprego de arma de fogo no Bairro Bela Vista.

Conforme apurado pelo
parquet
, na data mencionada, durante patrulhamento, policiais militares receberam informações de que indivíduos estavam traficando e com posse de armas de fogo na Rua César Rezende. Munidos de tais denúncias, os agentes públicos iniciaram uma incursão na localidade, onde visualizaram dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação policial, empreenderam fuga. Foi possível identificar o menor, que, ao pular um muro, dispensou uma sacola.

Assevera que, após realizarem um cerco tático, os policiais conseguiram abordar o denunciado Mateus Sodré Junior, o segundo indivíduo que correu do local. A guarnição recuperou a sacola dispensada, e, em diligências no local, foi apreendida 01 (uma) submetralhadora de fabricação caseira, calibre .380, com 01 (um) carregador municiado com 29 (vinte e nove) munições do mesmo calibre, após indicação do adolescente, que afirmou ter agido sob comando de Mateus. No interior da sacola, foram apreendidos 02 (dois) tabletes de maconha, 02 (duas) buchas de maconha, 30 (trinta) pedras de crack, 01 (um) pedaço de crack e R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) em notas fracionadas.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

I
. Do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Em suas razões, o
parquet
busca a reforma da r. sentença para condenar o réu,
MATEUS SODRÉ J
Ú
NIOR
, pelo crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Em que pesem os argumentos ministeriais, a sentença absolutória deve ser mantida neste ponto.

Calha rememorar que é
indispensável
a associação
relativamente
estável ou permanente
para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Neste viés,
“
o
tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade,
o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos
.”
(STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024)

Para afastar a condenação pelo crime em análise, o magistrado sentenciante anotou que o liame subjetivo, estável e permanente não restou sobejamente demonstrado, visto que inexistem nos autos provas idôneas suficientes para fundamentar um decreto condenatório diante da ausência do
animus
de estabilidade e permanência.

No caso em tela, a prova oral produzida em juízo, consistente nos depoimentos dos Policiais Militares Dirceu Corrêa Victer Sobrinho e Cleber Junior Fortunato, embora confirme a atuação conjunta de Mateus e do adolescente Daniel na data dos fatos (02/06/2024), não demonstrou, com a certeza necessária para um decreto condenatório, a preexistência de um vínculo duradouro.

Os policiais relataram que receberam denúncias de tráfico na localidade e, ao chegarem, visualizaram os dois indivíduos tentando fugir. Embora tenham mencionado que Mateus exerceria função de "gerência" e que ambos integrariam a facção "Tropa do Urso", tais informações decorrem, em grande parte, do que foi dito informalmente no momento da prisão (o que não foi integralmente ratificado em juízo pelo adolescente, que negou a hierarquia), sem que houvesse uma investigação prévia (campanas, interceptações, etc.) que monitorasse a rotina da suposta associação.

O próprio réu, em interrogatório, afirmou ter chegado a Colatina há cerca de duas semanas, vindo da Serra/ES. O adolescente também é oriundo da Serra.
Esse curto lapso temporal de estadia na comarca fragiliza a tese de uma associação consolidada e estável localmente.

A reunião dos agentes para a venda de drogas naquele dia específico, ainda que com divisão de tarefas (um com a droga, outro indicando a arma), configura o concurso de pessoas no tráfico (já sancionado na condenação pelo art. 33), mas não autoriza, por si só, a condenação autônoma pelo art. 35.

Conforme bem pontuado na sentença, "
inexistem nos autos outras informações que liguem o denunciado e o adolescente Daniel ao tráfico de drogas exercido em outras ocasiões/circunstâncias
".

Outrossim, não emergiram dos autos elementos concretos que evidenciassem uma estrutura organizacional minimamente definida, divisão de tarefas, planejamento conjunto ou habitualidade na prática delitiva associada.

Nesta feita,
a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo restou inócua
, em vista da ausência de prova robusta da estabilidade e permanência. Aliás, vejamos entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. (...)
3. No entanto, na hipótese, da leitura do acórdão ora reprochado, verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter a condenação do agravante pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não demonstrou a existência de vínculo estável e permanente dele com o corréu, elementar indispensável à configuração do delito de associação para o tráfico de drogas. 4. Diante desse cenário, verifica-se que o referido vínculo foi presumido pelas instâncias ordinárias, tratando-se a hipótese de concurso de agentes para a prática do delito de tráfico de entorpecentes, no entanto, sem a presença das elementares aptas a ensejar a condenação dos réus pelo crime de associação para o mesmo fim. Precedentes.
5. O pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi trazido somente por ocasião do agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para absolver o agravante tão somente do crime de associação para o tráfico de drogas, estendendo-se os efeitos do julgado ao corréu JOÃO PAULO DE CARVALHO GARCIA.

(STJ, AgRg no HC nº 703.836/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 02.08.2022)

_____________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SOLICITAÇÃO DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SEM EFETIVA ENTREGA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a mera solicitação, sem a efetiva entrega de drogas, no estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório, sendo impunível diante da atipicidade formal da conduta. 2. No caso, a única ação imputada ao ora agravado foi de solicitar à companheira a entrega de 36g de maconha no presídio onde estava recolhido. A interceptação da droga pelos agentes penitenciários antes de ser entregue ao destinatário impede a configuração da figura típica do art. 33, caput, da Lei de Drogas, seja no núcleo "adquirir", seja nas demais modalidades previstas no tipo penal.
3. Para configuração do delito de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração do vínculo associativo estável e permanente para a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 da Lei n. 11.343/2006. Não restando comprovado o vínculo duradouro entre o agravado e a corré, é inviável suas condenações no delito do art. 35, caput, da Lei de Drogas.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.617.203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 20.08.2024)

Assim, não havendo nos autos provas do
animus
associativo, de caráter estável e duradouro, impõe-se a manutenção da absolvição quanto ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

I
I
. Do recurso interposto p
or Mateus Sodré Júnior

A defesa postula o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a redução da pena-base.

II.1. Da Causa de Aumento do Emprego de Arma de Fogo (Art. 40, IV)

A defesa alega que a arma de fogo (submetralhadora calibre .380) não foi encontrada na posse direta do apelante, mas sim em outro local (bairro Bela Vista), indicado pelo adolescente, o que impediria a aplicação da majorante.

Sem razão a defesa.

A
ratio
da causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei de Drogas é punir com mais rigor o tráfico exercido com violência ou grave ameaça, potencializada pelo emprego de arma. Para sua incidência, não é necessário que a arma esteja em contato físico direto com o agente no momento da prisão, bastando que esteja disponível para ser utilizada na atividade criminosa, dentro do mesmo contexto fático.

A prova dos autos é cristalina. Os policiais militares relataram de forma uníssona que, após a abordagem, o adolescente, agindo sob o comando de Mateus, indicou o local onde a submetralhadora estava escondida (enterrada em uma área de mata). Os agentes destacaram que a arma servia para a proteção do ponto de tráfico e para ataques a gangues rivais, evidenciando sua vinculação direta com a mercancia ilícita praticada por ambos.

O fato de a arma estar escondida nas proximidades ou em local estratégico de "
guarda
" não descaracteriza o "
emprego
", pois ela integrava o arsenal do grupo para assegurar o sucesso da atividade criminosa e intimidar terceiros. A apreensão ocorreu no desdobramento imediato da diligência que flagrou o tráfico, demonstrando o nexo causal e temporal.

Ademais, a apreensão de uma submetralhadora de fabricação caseira, com carregador municiado, revela um poderio bélico que exacerba a periculosidade da conduta, justificando plenamente a majorante.

Portanto, mantenho a referida causa de aumento de pena.

II.2. Da Pena-Base

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra a dosimetria, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal de 5 (cinco) anos, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a exasperação. O pleito, contudo, não merece acolhida.

O Juízo a quo fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão (um ano acima do mínimo). A exasperação foi fundamentada na natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Conforme consignado na r. sentença:

"Em observância ao artigo 42 da Lei 11.343/06, valoro negativamente a natureza (crack) de uma das substâncias apreendidas, cujo potencial lesivo é sabidamente mais elevado que outras espécies de entorpecentes."

O art. 42 da Lei de Drogas é expresso ao determinar que o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância. No caso vertente, a materialidade e a lesividade das substâncias restaram comprovadas pelo Laudo Pericial Criminal nº 8.038/2024 (ID 49331625) e pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 4.608/2024 (ID 46641790), que foram conclusivos ao descrever os materiais apreendidos:

[...]
ITEM 1) 30 unidades de material compactado em pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 4,1 gramas. Material todo retido para análise e contraperícia. [...]; ITEM 2) 1 unidade de material compactado em pedras, de cor bege, envolta por plástico, com massa total de 37,8 gramas. Foi devolvida 1 unidade com massa total de 33,0 gramas. [...]; ITEM 3) 2 unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 720,1 gramas. Foram devolvidas 2 unidades com massa total de 711,4gramas. [...]; ITEM 4) 2 unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 1,9 grama. Material todo retido para análise e contraperícia. [...]; III – CONCLUSÃO Pelos resultados obtidos, a infra-assinada conclui que: Nos materiais descritos nos itens 1 e 2 foi detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como cocaína e crack. O éster metílico da benzoilecgonina encontra-se relacionado na Lista de Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil (Lista F1) da Portaria nº 344 da SVS/MS de 12/05/1998 e atualizações posteriores. Nos materiais descritos nos itens 3 e 4 foi detectada a presença de tetrahidrocannabinol (THC), comumente presente em partes da espécie vegetal Cannabis sativa L., conhecida como maconha. O tetrahidrocannabinol (THC) encontra-se relacionado na Lista de Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil (Lista F2) da Portaria nº 344 da SVS/MS de 12/05/1998 e atualizações posteriores.

Constata-se, portanto, a apreensão de
30 (trinta) pedras de crack
, mais
01 (um) pedaço de crack de aproximadamente 40g
, além de cerca de
720g de maconha
. O crack é substância de altíssimo poder viciante e destrutivo para a saúde pública, o que constitui fundamento idôneo e suficiente, por si só, para elevar a pena-base.

No que tange ao
quantum
de aumento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena em abstrato para cada circunstância judicial negativa mostra-se proporcional e razoável.

Portanto, a dosimetria da pena obedeceu aos critérios legais e aos princípios da proporcionalidade e individualização, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.